Tribunal: TJES
Processo: 5005231-62.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005231-62.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA JOVENCIO DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso divergir do relator e voto pela minoração dos danos morais para o patamar de R$5.000,00 considerando precedentes desta turma em casos semelhantes sendo o referido valor adequado e proporcional ao caso em espécie. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005231-62.2022.8.08.0030

RECTE.:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.:
MARIA APARECIDA JOVENCIO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE
.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL
CONFIGURADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do autor

A
requerente alega ter
percebido movimentações indevidas nos valores de R$ 60,00, R$ 60,00 e R$130,00 através da
plataforma Mercado livre.
Por este motivo, vem a juízo requerer
a devolução do valor
, em dobro, bem como
indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais (
ID.
3478689
), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese do réu

Em
sede recursal
(
ID.
347868
5
), requer a reforma da sentença, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, de sorte que não possui responsabilidade civil sobre o fato narrado,
bem como a incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da necessidade de realização de perícia técnica. N
o mérito, reitera que não possui responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. Finalmente, alega inexistência de dano moral
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID.
3478684
) dispôs que: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do evento danoso, na forma da fundamentação acima. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Também REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, haja vista que, ao contrário do que alega, integra a cadeia de fornecimento do produto por funcionar como plataforma de pagamento digital onde ocorreram as transações não autorizadas pela consumidora, caracterizando a hipótese do art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e não havendo que se excluir sua relação com o fato. A questão de existir culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros é questão de mérito, não passível de análise preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Trata-se de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrido é destinatário final do serviço fornecido pelo recorrente, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, como apontado em preliminar, aplica-se responsabilidade solidária sobre o fato ocorrido, vez que a recorrente não só integra a negociação como notoriamente possui mecanismos para regulação d
e
pagamentos,
na medida em que
controla
a movimentação e retirada de valores da conta; ademais, é responsável pela guarda dos valores utilizados em sua plataforma pois disponibiliza referido serviço para seus clientes sob a promessa de segurança na transação.

No caso,
apesar de alegar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a recorrente não apresenta nenhum indício da prática do descuido por parte da autora, deixando de demonstrar de que local e dispositivo eletrônico partiu a solicitação da transferência, e se este foi feito a partir da máquina da recorrida ou de terceiro.

A espelho do que indicou a sentença recorrida,
“referida informação seria fácil para a parte requerida, diante da alegação de que seu sistema de segurança é intransponível para fraudes”,
todavia, a empresa deixa de apresentar qualquer prova que corrobore a sua alegação.

Diante do exposto, não há indícios de que o consumidor tenha descumprido dever ou diligência contratual, que em tese poderia afastar a responsabilidade da recorrente por ter oferecido mecanismos de segurança que não foram observados pelo recorrido, caracterizando sua corresponsabilidade no caso.

Assim, evidente que é devida a restituição de valores à ora recorrida, nos termos da sentença recorrida, principalmente considerando que não há
comprovação de restituição
voluntária por parte da empresa
.

Quanto ao dano moral, este é patente nos autos, haja vista que o recorrido restou privado indevidamente de seus recursos, situação que causa angústia a qualquer pessoa, hipótese violadora dos direitos da personalidade.

Entendo, tão somente, que a quantificação não fora razoável, mas, como esta situação não fora abarcada no recurso inominado interposto, incabível a sua modificação, devendo este magistrado atender de forma restrita às matérias devolvidas em sede recursal, não cabendo a modificação do resultado do julgamento de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter integralmente o julgado. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.